Tribunal: TJDFT
Processo: 0718347-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por atipicidade da conduta por ausência de dolo.
2. No caso, há elementos que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita do aparelho celular, sendo inviável a absolvição. O réu adquiriu o celular em uma feira, pagando valor abaixo do preço de mercado, sem exigir a nota fiscal original ou mesmo simples recibo para efetuar a compra.
3. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado provar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em análise.
4. Apelação conhecida e desprovida.